Tribunal: TJPA
Processo: 0012052-07.2018.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012052-07.2018.8.14.0107

APELANTE: CELIA PEREIRA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PARCIAL PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE IRRESIGNAÇÃO DO BANCO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS ARBTRADOS NA SENTENÇA, VEZ QUE OBSERVADO OS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. NECESSIDADE DE MODIFICAÇÃO DO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA DOS DANOS MATERIAIS PARA INCIDIR nos termos da SÚMULA 54, STJ. MANUTENÇÃO DO TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA, POSTO QUE DE ACORDO COM SÚMULA 362, STJ. NÃO MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA, JÁ QUE ARBITRADA DENTRO DOS CRITÉRIOS DO §2º DO ART. 85, CPC. recurso conhecido e PARCIALMENTE PROVIDO PARA APEnas e tão somente determinar que a incidência dos juros de mora dos danos materiais ocorra a partir do evento danoso, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por CELIA PEREIRA em face de sentença proferida pelo juízo da Vara Única de Ulianópolis, nos autos da ação declaratória de inexistência contratuais de serviços de “prestamista” c/c restituição material e compensação moral (proc. Nº 0012052-07.2018.8.14.0107), proposta contra BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

A sentença foi proferida com o seguinte comando final:

“Diante do exposto, JULGO parcialmente PROCEDENTE os pleitos autorais para o fim de, nos termos do art. 487, I, do CPC:

a) DECLARAR a nulidade do contrato de empréstimo consignado de n. 807896261, vinculado ao benefício previdenciário da parte demandante;

b) CONDENAR o BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A, a restituir, em dobro, todos os valores que houver indevidamente descontados do benefício da parte autora relativos ao contrato ora declarado nulo (contrato n. 807896261), devidamente corrigido pelo INPC-A desde cada desembolso e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação, respeitada a prescrição quinquenal [];

c) CONDENAR o BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A, a pagar à parte autora, a título de indenização por danos morais, o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC-A, a contar desta decisão, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súm. 54 do STJ).

Condeno ainda o réu, por ônus de sucumbência, ao pagamento das custas processuais finais e em verba honorária que, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.”

Inconformada,
apenas
a autora interpôs recurso de apelação. Em suas razões, questiona a quantia arbitrada quanto aos danos morais não repara a injustiça sofrida, posto que de pequena monta, devendo ser majorada para R$10.000,00 (dez mil reais). Pretende a reforma da sentença para que o termo inicial dos juros de mora dos danos morais e materiais se inicie a partir do evento danoso. Por fim, sustenta a necessidade de fixar os honorários de sucumbência em 20% sobre o valor da causa.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do apelo.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Instada a se manifestar, a Procuradoria do Ministério Público exarou parecer pelo parcial acolhimento das razões recursais apenas para majorar a indenização devida a título de danos morais.

Tentada a conciliação nesta instância, restou infrutífera (ID 17299386).

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 26 de fevereiro de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Razões recursais.

Conforme relatado, o juízo de origem julgou parcialmente procedente os pedidos autorais, condenando o Banco em danos morais no valor de R$3.000,00 com correção monetária a partir da decisão, bem como na repetição em dobro do indébito com juros moratórios a partir citação e nos ônus sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da condenação.

A pretensão recursal girou em torno da majoração dos danos morais e dos honorários advocatícios, além da modificação do termo inicial da correção monetária dos danos morais e dos juros moratórios dos danos materiais.

Primeiramente, cumpre pontuar que, no caso em tela, os danos morais são inequivocamente devidos, haja vista que o Banco apelado sequer recorreu da sentença que declarou a inexistência da contratação do Seguro Prestamista objeto da lide. Assim, tendo transitado em julgado tal parte do
decisum
, não há como ser analisado se houve ou não regularidade da contratação.

Sabe-se que os danos morais devem ser fixados de forma a cumprir com sua dupla finalidade, qual seja, amenizar a dor sofrida pela vítima e punir, de modo eficaz, o causador do dano, evitando-se novas ocorrências desse ato ilícito. Deve o julgador, considerando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade fixar o valor da indenização, sem olvidar-se que o objetivo da reparação se destina, também, para evitar que condutas semelhantes se repitam.

Consoante se observa da documentação que instruiu a inicial, verifica-se que, desde o ano de 2017, eram descontadas na conta corrente do autor a quantia mensal de R$33,51 referente ao consignado questionado.

Com a devida vênia à manifestação ministerial, a meu ver, o valor de R$3.000,00 fixado pelo juízo se mostra suficiente para servir de punição ao Banco apelado e compensar o autor pelos transtornos sofridos, além de não se afastar dos precedentes desta Turma em situação análoga, especialmente pelo fato de a ora recorrente possuir outras demandas questionando contratações de consignados.

No que se refere ao termo inicial da correção monetária dos danos morais, sem razão a recorrente, haja vista que diante da declaração de inexistência da relação jurídica entre as partes e a inexigibilidade do débito, a correção incide desde o arbitramento, conforme Súmula 362 do STJ.

No entanto, comporta acolhimento quanto à incidência dos juros moratórios dos danos materiais, pois nos termos da Súmula 54, STJ, os juros fluem a partir do evento danoso, devendo a sentença ser modificada neste ponto.

Por fim, não merece acolhimento o inconformismo quanto à fixação de honorários de sucumbência em 20% sobre o valor da causa, haja vista que o percentual de 10% sobre o valor da condenação remunera adequadamente o trabalho dispendido pelo causídico, além do que a demanda em questão não demandou alta complexidade.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e, na esteira da manifestação ministerial,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para apenas e tão somente modificar a data inicial de incidência dos juros de mora dos danos materiais para a partir do evento danoso, na forma da Súmula 54 do STJ. Ficam mantidos os demais termos da sentença.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 19/03/2024